Tribunal: TJDFT
Processo: 0721792-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. REPETIÇÃO. ADMISSÃO PARCIAL. RATIFICAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DECISÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. ORDEM DENEGADA.
I – Não se admite habeas corpus que se traduz em mera repetição de pedido já formulado (idêntica matéria - mesmo paciente, mesma autoridade coatora e mesma causa de pedir) e já decidido por esta Terceira Turma Criminal.
II – Não havendo alteração fática ou jurídica suficiente para infirmar os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, admite-se a fundamentação per relationem, pela qual o Magistrado faz referência e adota como razões de decidir aquela anteriormente proferida nos autos. A decisão de pronúncia reforça os requisitos da prisão preventiva ao reconhecer a prova da materialidade e indícios da autoria de crimes concretamente graves (feminicídio e homicídio qualificados), não havendo qualquer ilegalidade no ponto em que declara permanecerem válidos os requisitos da prisão.
III - Ordem admitida em parte e, nesta, denegada.